Tribunal: TJDFT
Processo: 0746248-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE MÓVEIS. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTOS COM VÍCIO DE QUALIDADE. PUBLICIDADE ENGANOSA. EXISTÊNCIA DE LAUDOS TÉCNICOS CONTRADITÓRIOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, condenando a empresa recorrente à devolução do valor pago e recolhimento dos móveis entregues, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral.
1.1. A controvérsia dos autos versa sobre a compra de uma mesa adquirida pela parte recorrida em madeira maciça de jequitibá, mas entregue, supostamente, em MDF, além de cadeiras com vício de qualidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a causa é complexa, exigindo a produção de prova pericial, de modo a afastar a competência dos Juizados Especiais; e (ii) estabelecer se subsiste a condenação por rescisão contratual, restituição de valores e danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos autos revela que ambas as partes providenciaram a elaboração de um laudo técnico para dirimir a dúvida em relação ao material em que a mesa adquirida foi fabricada. O laudo produzido pela recorrida concluiu que a mesa é de MDF, enquanto o laudo produzido pela recorrente afirma que o produto é constituído integralmente por madeira maciça da espécie jequitibá.
4. A contradição entre os laudos impede a solução do litígio com base apenas em prova documental, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para esclarecer a natureza do material empregado na mesa adquirida pela parte recorrida.
5. A necessidade de prova pericial afasta a competência do Juizado Especial, nos termos do art. 3o da Lei 9.099/95, pois a causa demanda conhecimento técnico especializado.
6. Acolhida a preliminar de incompetência, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada e, acolhida a preliminar de incompetência, extinto o processo sem resolução do mérito. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de Julgamento: “1. A existência de laudos técnicos divergentes, produzidos unilateralmente pelas partes, exige a realização de prova pericial, sob pena de cerceamento de defesa. 2. A necessidade de prova pericial para esclarecer fato controvertido afasta a competência do Juizado Especial, nos termos do art. 3o da Lei 9.099/95.”

Dispositivos relevantes citados: art. 3o e art. 51, II, da Lei 9.099/95.